Tribunal: TJES
Processo: 5003623-72.2023.8.08.0069
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003623-72.2023.8.08.0069

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SISMAPKI- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES,PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA

PARTE RE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1)
Remessa necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo Sindicato dos Servidores Públicos dos Municípios de Marataízes, Presidente Kennedy e Iconha – SISMAPKI, determinando que a Administração Pública Municipal forneça as informações solicitadas acerca das atividades da Comissão de Estruturação do Plano de Cargos e Salários e da Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho – COPAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a omissão da Administração Pública Municipal em responder, no prazo legal, aos pedidos de informações formulados pelo impetrante configura violação ao direito líquido e certo de acesso à informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O direito de acesso à informação é garantido pelo inciso XXXIII do art. 5º da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.527/2011, a qual estabelece a obrigatoriedade da Administração Pública em fornecer informações solicitadas pelos administrados, ressalvadas aquelas protegidas por sigilo.

4)
A Lei Orgânica do Município de Marataízes determina que a Administração Pública deve fornecer informações solicitadas no prazo máximo de 15 dias, sob pena de responsabilização da autoridade ou servidor que negar ou retardar a expedição.

5)
A omissão da Administração Pública Municipal em responder aos requerimentos do sindicato, sem justificativa legal, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, além de contrariar os princípios da publicidade e eficiência previstos no art. 37 da Constituição Federal.

6)
A jurisprudência do TJES tem reconhecido que a morosidade injustificada da Administração Pública em fornecer informações de interesse público ou particular enseja a concessão da segurança para garantir o direito constitucional à informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública tem o dever de fornecer informações solicitadas pelos administrados, ressalvadas aquelas protegidas por sigilo, nos prazos previstos na legislação aplicável.

2. A omissão injustificada da Administração Pública no fornecimento de informações configura violação ao direito líquido e certo de acesso à informação.

3. O direito de acesso à informação decorre dos princípios da publicidade e eficiência, sendo essencial para a transparência na gestão pública e para o controle social.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXIII; art. 37, caput; Lei nº 12.527/2011, art. 11, caput; Lei Orgânica do Município de Marataízes, art. 39.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária nº 0000460-93.2023.8.08.0062, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 27/08/2024; TJES, Remessa Necessária nº 5000799-77.2022.8.08.0069, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 14/01/2024; TJES, Remessa Necessária nº 0000444-16.2020.8.08.0040, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 08/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso em apreço, o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Marataízes, Presidente Kennedy e Iconha - SISMAPKI
protocolou, em 28 de agosto de 2023, dois ofícios dirigidos ao
Secretário Municipal de Administração de Marataízes
, solicitando informações detalhadas acerca das atividades desenvolvidas pela Comissão de Estruturação do Plano de Cargos e Salários e pela Comissão de Coordenação do Processo de Avaliação de Desempenho - COPAD.

Especificamente, requereu-se cópias das atas das sessões deliberativas realizadas por ambas as comissões; cronograma das reuniões planejadas para o ano de 2023; lista de deferimentos e indeferimentos de progressões funcionais; relação dos servidores que tiveram reconhecido o direito à progressão; e justificativas para a terceirização de serviços públicos na área de limpeza urbana.

Segundo se depreende, a Administração Pública Municipal não forneceu resposta aos sobreditos ofícios no prazo legal.

Na hipótese, a Lei Orgânica do Município de Marataízes determina, em seu artigo 39, que os Poderes Executivo e Legislativo locais são obrigados a fornecer, a qualquer interessado,
no prazo máximo de 15 dias
, certidões, contratos e decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a expedição:

Art. 39.
A Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores, são obrigados a fornecer a qualquer interessado no prazo máximo de 15 (quinze) dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requeridas para fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.

§ 1º No mesmo prazo deverão atender às requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz.

§ 2º As certidões relativas do Poder Executivo serão fornecidas pelo Secretário ou Diretor da Administração da Prefeitura, exceto das declaratórias de efetivo exercício do cargo de Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara.

§ 3º As certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesses pessoal do requerente, independem de pagamento de taxas.

Diante da inércia administrativa, o sindicato impetrou mandado de segurança visando compelir a autoridade coatora a fornecer as informações solicitadas.

O juízo
a quo
proferiu decisão liminar em 16 de abril de 2024, determinando o imediato atendimento ao pleito informacional.

Observa-se, portanto, lapso temporal superior a 7 meses entre a data do requerimento administrativo e a efetiva disponibilização de informações, ocorrida somente após a intervenção judicial.

Pois bem. O direito de acesso à informação é alicerce fundamental do Estado Democrático de Direito, consagrado inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o direito de
“receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

A Lei de Acesso à Informação, regulamenta o prefalado dispositivo constitucional, estabelecendo procedimentos e prazos à garantia do direito.

Dispõe o caput do art. 11 da Lei nº 12.527/2011 que
“o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível”.

Evidentemente, a autoridade coatora deixou de atender tanto os prazos previstos na Lei Orgânica quanto aqueles previstos na Lei de Acesso à Informação, violando direito líquido e certo.

Na situação em análise, é inequívoco que a omissão em prestar as informações no prazo legal configura violação aos princípios da publicidade e da eficiência, previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal.

A transparência na gestão pública é elemento essencial para o exercício pleno da cidadania e para o fortalecimento da democracia, ao passo que o acesso às informações públicas permite ao cidadão fiscalizar, acompanhar e participar das decisões governamentais, assegurando a legitimidade dos atos administrativos.

Segundo a iterativa jurisprudência do TJES, os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à informação está assegurado no art. 5º, XXXIII e XXXIV, e art. 37, § 3º, II, da CF/88, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), de maneira que os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal. 2.
Estando configurada a morosidade da Administração Pública no fornecimento de cópia de processo administrativo de nítido interesse da Impetrante, o caso é de se conceder a segurança, garantindo-se o seu direito constitucional à informação
. 3. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES; Número do processo: 0000460-93.2023.8.08.0062; Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 27/Aug/2024)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. EXAMES DEMISSIONAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito à informação está assegurado no art. 5º, XXXIII e XXXIV, e art. 37, § 3º, II, da CF/88, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (lei de acesso à informação), de maneira que os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal. 2.
Estando configurada a morosidade da Administração Pública no fornecimento de cópias dos exames demissionais do cargo público exercido pelo Impetrante, deve ser concedida a segurança, garantindo o seu direito constitucional à informação.
3. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada. (TJES; Número do processo: 5000799-77.2022.8.08.0069; Classe: Remessa Necessária Cível; Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 14/Jan/2024)

REMESSA EX OFFICIO Nº 0002808-67.2010.8.08.0021 REQUERENTE: JOSÉ SIVALDO RIBEIRO DE FREITAS REQUERIDA: MUNICÍPIO DE PINHEIROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO FORMULADO A ÓRGÃO PÚBLICO. NEGATIVA DE ACESSO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA IMPROCEDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXIII, garante a todos o acesso a informações particulares, de interesse público ou coletivo perante os órgãos públicos, excepcionando essa regra aos casos de sigilo, quando seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 2. A Lei n.º 12.527 /2011 ( Lei de Acesso a Informação ) prescreve a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção (artigo 3º, inciso I), determinando aos órgãos e entidades do Poder Público a adoção de normas e procedimentos específicos para proteção a informações sigilosas e de natureza pessoal (artigo 6º, inciso III) 3.
Verificado o interesse do impetrante na obtenção das informações sem natureza sigilosa, é dever da autoridade exibi-las, consoante assegura a ordem constitucional. 4. A negativa de concessão da informação requerida pelo interessado, sem qualquer fundamento legal justificável, viola o direito líquido e certo, garantido a todo cidadão
. 5. Remessa necessária improcedente. Sentença confirmada. (TJES; Número do processo: 0000444-16.2020.8.08.0040; Classe: Remessa Necessária Cível; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 08/Mar/2024)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

em
remessa
necessária,
mantenho
integralmente a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.